Tribunal: TJDFT
Processo: 0733688-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0708846-72.2023.8.07.0006) ajuizada por MAURI SOARES GONZAGA, deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado/autor, nos seguintes termos, in verbis: Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. MAURI SOARES GONZAGA ajuíza ação contra BANCO DE BRASÍLIA SA A parte autora noticia que, na condição de servidor público aposentado do Distrito Federal tem conta na instituição financeira ré. Informa ter contratos com a instituição, cujas parcelas são descontadas em conta. Pontua ter cancelado a autorização de débito das parcelas desses contratos e, não obstante, a instituição continua a debitar valores em sua conta. Pede, em antecipação de tutela, que cessem os descontos em sua conta, bem com a restituição dos descontos realizados após o cancelamento da autorização. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito e o receio de dano. O autor sustenta que o Banco de Brasília promove o desconto da quase totalidade dos rendimentos percebidos pela parte para o pagamento de operações de crédito contratadas pelas partes, o que compromete o seu sustento. O art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, veda que a instituição financeira promova descontos em conta corrente se não houver autorização expressa do correntista. Logo, a parte autora tem a liberdade de deixar de pagar o débito se exigir que cessem os descontos em sua conta. A necessidade de autorização do cliente para continuidade dos descontos foi consagrada pelo STJ em incidente de resolução de demandas repetitivas, tema 1085. A propósito, confira-se: Tema 1085. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. O documento de Id Num. 164699773, revela que em 26/06/2023, o réu recebeu solicitação se cancelamento de autorização de débitos em sua conta. Segundo o documento de Id Num. 164699776, após o cancelamento da autorização de débitos, a parte ré promoveu, em 04/07/2022 do debito de parcela relativa a acordo celebrado entre as partes. Comprovada a não observância da ordem de cancelamento dos débitos. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que a parte ré cesse todo e qualquer desconto realizado na conta do autor até nova deliberação deste juízo, no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de multa de R$ 200,00 por desconto realizado. Determino, ainda, a restituição da quantia de R$ 7.694,56, descontada da conta do autor em 04/07/2023. acrescida de correção monetária, a partir da data do desconto, no prazo de 15 dias, sob pena de realização de diligência pelo SISBAJUD para restituição imediata da quantia para o autor. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. Confiro à decisão força de mandado. Em suas razões recursais (ID 50158060), o agravante/réu alega, em síntese, que, para o cancelamento da autorização de débito automático é imprescindível o não reconhecimento da autorização ou a ausência de previsão contratual, o que não seria o caso. Sustenta a legalidade da forma de pagamento contratada, assevera as vantagens para o consumidor, impugna a gratuidade de justiça deferida ao agravado/autor e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 50158062 e 50158064. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso quanto à questão da gratuidade de justiça deferida ao agravado/autor. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do artigo 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso, constata-se que a pretensão recursal da parte agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que não há permissivo de cabimento para atacar o ato judicial que defere a gratuidade de justiça, mas, tão somente, aquele que rejeita o pedido ou acolhe o pedido de sua renovação. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento com relação ao deferimento da gratuidade de justiça em favor do agravado/autor. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, CONHEÇO apenas em parte do recurso. Ultrapassada a questão, tem-se que, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do artigo 6°, caput, da Resolução n.° 4.790/2020, do BACEN, “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, cuja solicitação, na forma do parágrafo único do mesmo dispositivo, pode ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinaria. No caso, diferentemente do que busca fazer crer o agravante/réu, não há qualquer condicionante para o cancelamento da autorização pelo consumidor, cabendo o destaque, inclusive, de que a taxa de juros remuneratórios pode, conforme estabelecido em contrato, ser ajustada na hipótese do cancelamento, na forma do artigo 14 do normativo supracitado. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora